Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Meras orientações do representante do Ministério Público, quanto à importância do depoimento da vítima para o deslinde da ação penal, como se extrai d gravação da audiência, não pode ser considerada coação para que a ofendida deponha em juízo contra a sua vontade.
2. O depoimento da vítima, no caso dos autos, corroborado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, não comprovam, de forma indene de dúvidas, a prática de dois crimes de lesões corporais.
3. Não obstante a reparação do dano moral deva ser buscada precipuamente na seara cível, o Código de Processo Penal autoriza que o juízo criminal, na sentença penal condenatória, fixe o valor mínimo de indenização à vítima pelo dano que ela tenha sofrido em razão da prática do delito, qualquer que seja a natureza do dano.
4. Recurso parcialmente provido.